Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-46.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800886-46.2021.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL DO CARMO RODRIGUES

APELADO: VICTOR CASSIO LIMA PEREIRA, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rafael do Carmo Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda. e Victor Cassio Lima Pereira. O autor alega ter firmado contrato mediante informações enganosas fornecidas por representante comercial, com promessa de contemplação imediata após pagamento inicial de R$ 8.000,00. Os réus foram declarados revéis, mas o juízo considerou os documentos apresentados intempestivamente pela requerida Reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados intempestivamente poderiam ser utilizados na formação do convencimento do magistrado; e (ii) estabelecer se restou configurado o vício de consentimento ou propaganda enganosa, apto a justificar a procedência dos pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, conforme o art. 344 do CPC, podendo ser afastada pela existência de provas em sentido contrário nos autos.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a utilização de documentos apresentados de forma intempestiva quando estes contribuem para o esclarecimento da controvérsia e são analisados antes da prolação da sentença.

No caso em análise, os documentos apresentados pela requerida demonstram que o autor tinha conhecimento das condições contratuais, inexistindo prova suficiente de propaganda enganosa ou vício de consentimento.

O juízo de origem considerou ainda a gravação de conversa em que o autor reconhece não ter sido prometida contemplação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada por provas constantes nos autos.

Documentos apresentados intempestivamente podem ser considerados se analisados antes da sentença e úteis para a formação do convencimento do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 345, IV e 335.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/04/2021; TJ-MS, Apelação Cível 0802089-46.2022.8.12.0045, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rafael do Carmo Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda - EPP e Victor Cassio Lima Pereira.

O autor alegou, na exordial, que firmou contrato de consórcio mediante informações enganosas fornecidas pelo representante comercial Lima Soluções Financeiras, sendo-lhe prometida a contemplação imediata após o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como entrada. Sustenta que foi surpreendido ao descobrir que o contrato previa condições divergentes das acordadas, configurando-se, assim, propaganda enganosa.

A requerida Reserva Administradora de Consórcio apresentou contestação intempestivamente, enquanto Victor Cassio Lima Pereira não apresentou defesa. O juízo de origem decretou a revelia dos réus, mas considerou os documentos apresentados pela requerida Reserva, entendendo que os efeitos da revelia são relativos e que o autor não logrou demonstrar a existência de ato ilícito ou vício de informação.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão deve ser reformada, uma vez que a utilização de documentos juntados de forma intempestiva violou as regras processuais. Argumenta que a propaganda enganosa restou caracterizada e pleiteia o desentranhamento dos referidos documentos, além da condenação das apeladas à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID nº 22204987), a apelada Reserva Administradora de Consórcio refuta os argumentos do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença.

Argumenta que a presunção decorrente da revelia é relativa e que a prova constante nos autos demonstra que o autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação dos efeitos da revelia decretada e da validade da utilização de documentos juntados em contestação intempestiva pela apelada Reserva Administradora de Consórcio Ltda.

Inicialmente, é de se destacar que a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, entretanto, tal presunção pode ser afastada por provas constantes nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido dos Tribunais Estaduais é pacífica ao reconhecer que a revelia não conduz à procedência automática dos pedidos iniciais quando há elementos probatórios em sentido contrário.

Em corroboração, segue os excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas.
Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015
. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. 5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITOS DA REVELIA RELATIVIZADOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A revelia não conduz à procedência do pedido se inexistente demonstração do direito constitutivo pelo autor. 2. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar o inadimplemento do réu em contrato de compra e venda, são improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e reintegração de posse. Recurso não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802089-46.2022.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 10/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

No caso em análise, embora a contestação da primeira apelada tenha sido apresentada fora do prazo, o juízo de origem considerou os documentos nela constantes.

O recorrente defende que tais documentos deveriam ser desentranhados, sob pena de se desrespeitar o prazo peremptório fixado pelo art. 335 do CPC.

De outro vértice, a relativização dos efeitos da revelia é admitida quando os documentos, mesmo apresentados intempestivamente, contribuem para o esclarecimento da controvérsia, desde que sejam considerados pelo magistrado antes da sentença. O juízo a quo fundamentou sua decisão com base em provas documentais que indicam o conhecimento do autor acerca das condições do contrato de consórcio.

Ademais, há nos autos gravação de conversa em que o recorrente reconhece que não lhe foi prometida a contemplação imediata, portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Não há nos autos prova suficiente a demonstrar a existência de vício de consentimento ou de propaganda enganosa por parte das requeridas. Ademais, não restou configurado ato ilícito que enseje a responsabilidade civil das apeladas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025